Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721120-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARLENE RAMOS GALDINO GONCALVES, MARLENE RAMOS GALDINO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel QNO 16 Conjunto 75, casa 38, Ceilândia, DF, constante na matrícula no 63156, do Cartório do 6° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Este Relator, ao verificar que a petição do recurso se encontrava desacompanhada do preparo, determinou a intimação da agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 47438060). Todavia, apesar de devidamente intimada, a agravante realizou o recolhimento do preparo na forma simples, conforme se depreende de documento de ID no 47721038. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a agravante deixou de recolher o preparo em dobro, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o agravo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023 14:39:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator